Tribunal: TJMT
Processo: 0006989-42.2014.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 0006989-42.2014.8.11.0004.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorrida: Kleide Araújo Lima.
Data do Julgamento: 05/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SALÁRIO MATERNIDADE - ATRASO NO PAGAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inobstante o regime de contratação da autora ser temporário ou efetivo, a Fazenda Pública não pode recusar ao pagamento do pretendido auxílio-maternidade, eis que devido às servidoras, independentemente de seu regime de contratação.
2. Em que pese os holerites somente tenham sido apresentados em sede recursal, o fato é que eles demonstram o pagamento do salário devido à autora no período correspondente à licença maternidade.
3. Assim, imperiosa a reforma da sentença, pois a condenação acarretará indevida oneração dos cofres públicos.
4. A privação das verbas de salário-maternidade, que seriam destinadas ao bem estar de seu filho, direito este assegurado pela Constituição Federal, gera situação de desconforto, estresse e angústia, caracterizadoras do dano moral indenizável.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006989-42.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KLEIDE ARAUJO LIMA - CPF: 693.460.461-04 (RECORRIDO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SALÁRIO MATERNIDADE - ATRASO NO PAGAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inobstante o regime de contratação da autora ser temporário ou efetivo, a Fazenda Pública não pode recusar ao pagamento do pretendido auxílio-maternidade, eis que devido às servidoras, independentemente de seu regime de contratação.

2.

Em que pese os holerites somente tenham sido apresentados em sede recursal, o fato é que eles demonstram o pagamento do salário devido à autora no período correspondente à licença maternidade.

3.

Assim, imperiosa a reforma da sentença, pois a condenação acarretará indevida oneração dos cofres públicos.

4.

A privação das verbas de salário-maternidade, que seriam destinadas ao bem estar de seu filho, direito este assegurado pela Constituição Federal, gera situação de desconforto, estresse e angústia, caracterizadoras do dano moral indenizável.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020